Tribunal: TJES
Processo: 0008966-12.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008966-12.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON TRABA QUADROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008966-12.2022.8.08.0024

APELANTE: WEVERTON TRABA QUADROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (DUAS VEZES). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE REJEITADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. VEREDICTO FUNDADO EM VERSÃO PROBATÓRIA IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DO ART. 59, CP, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXASPERAÇÃO COM ELEMENTOS CONCRETOS. REDUÇÃO PELA TENTATIVA (ART. 14, II, CP). TENTATIVA BRANCA (INCRUENTA) EM RELAÇÃO À SEGUNDA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA 2/3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredito condenatório do Tribunal do Júri encontra respaldo em elementos probatórios suficientes, como o reconhecimento da autoria e os depoimentos policiais que confirmam o contexto fático e a dinâmica do crime, sendo legítima a opção do Conselho de Sentença por uma das vertentes probatórias.

A manutenção da pena-base acima do mínimo legal se impõe quando a Sentença apresenta fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (Culpabilidade, Conduta Social, Personalidade e Circunstâncias do Crime), indicando o
modus operandi
com violência exacerbada, premeditação e envolvimento com organização criminosa.

O critério para a escolha da fração de diminuição de pena pela tentativa (art. 14, II, CP) é o
iter criminis
percorrido. Em se tratando de tentativa branca ou incruenta (vítima não atingida), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a redução deve ser aplicada no
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
.

A aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, em fração superior ao mínimo legal 1/6, exige fundamentação concreta e específica que demonstre a gravidade diferenciada da conduta, sendo a remissão genérica às circunstâncias judiciais, já utilizadas na primeira fase, insuficiente e passível de correção.

Recurso conhecido e
PARCIALMENTE PROVIDO
para, mantida a condenação, reformar a dosimetria da pena, aplicando-se a fração de
2/3 (dois terços)
para a tentativa contra a vítima Daniel Moreira dos Santos e fixando-se em
1
/6 (um sexto)
a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, resultando na pena final de
32 (trinta e dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008966-12.2022.8.08.0024

APELANTE: WEVERTON TRABA QUADROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo sentenciado
WEVERTON TRABA QUADROS
, em razão de seu inconformismo com os termos da r. Sentença de Id. 15475005, que seguindo a decisão do Colendo Conselho de Sentença de Vitória, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, II (duas vezes), ambos do Código Penal, e artigo 35, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06. A pena definitiva foi fixada em 41 (quarenta e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Nesse sentido, em razões recursais no Id. 15475008, o Apelante visa à anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a alegação de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos. De forma subsidiária, sustenta a necessidade de reforma do comando sentencial nos seguintes termos: redimensionamento das penas-bases a seus patamares mínimos; aplicação de fração de redução mais benéfica no crime de tentativa perpetrado em desfavor da vítima Daniel Moreira Guimarães; e fixação da fração mínima de aumento de pena pela incidência do artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

Em sede de contrarrazões recursais, apresentadas ao Id. 15475010, o Ministério Público Estadual se manifesta pelo desprovimento do recurso, a fim de que a r. Sentença seja mantida por seus próprios termos.

Após, a Procuradoria de Justiça manifesta pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

1. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CONTRARIEDADE DA DECISÃO ÀS PROVAS DOS AUTOS. DESPROVIMENTO

Preliminarmente, a defesa pugna pela anulação do julgamento, alegando que o veredito condenatório se mostra manifestamente contrário à prova dos autos, notadamente em face da retratação da vítima Adriano Silva Guimarães em Plenário, que teria alegado coação por traficantes para incriminar o Apelante, tornando a única prova de autoria frágil.

No caso concreto, o Conselho de Sentença optou por uma das vertentes probatórias apresentadas em Plenário, acolhida pelos jurados, encontra-se lastro em elementos que, não são uníssonos, são suficientes a conferir-lhe suporte, impedindo a sua qualificação como manifestamente arbitrária.

Nesse sentido, encontra-se nos autos, o reconhecimento fotográfico e o depoimento da vítima, na fase policial, ratificado em Juízo antes do Plenário, onde imputou a autoria ao réu Weverton, vulgo "Wertinho".

Ademais, a vítima descreve com detalhes a dinâmica do ataque, como o veículo utilizado, a falha da arma no primeiro disparo e a presença de mais executores.

Por fim, é necessário relatar que os Policiais Civis Sílvio do Nascimento e Michel Carlos, confirmaram que a investigação teve início e foi confirmada a partir da palavra da vítima Adriano, que já conhecia o acusado "Wertinho" por ser figura conhecida no meio criminoso de São Pedro III. (Guerra de tráfico de drogas).

Tais depoimentos confirmam que a investigação não se apoiou em mera presunção, mas em reconhecimento pessoal confirmado e em elementos contextuais que associam o acusado ao evento criminoso e à organização que o motivou.

Portanto, não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, pois a condenação imposta a Weverton Traba Quadros resulta de juízo de convicção legítimo fundado em provas lícitas, coerentes e convergentes, sendo expressiva manifestação da soberania popular no julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Logo a versão adotada pelos jurados encontra respaldo na lógica dos acontecimentos, na prova testemunhal e pericial e no contexto social em que o delito ocorreu. O veredicto, longe de afrontar a prova, é a expressão natural dela.

Assim, conclui-se que o julgamento deve ser integralmente mantido, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.

A) Da Manutenção da Pena-Base

Subsidiariamente, o apelante atacou a valoração negativa das circunstâncias judiciais (Culpabilidade, Conduta Social, Personalidade e Circunstâncias do Crime) para os crimes de homicídio tentado e associação para o tráfico.

No entanto, a pena-base fixada para o homicídio em 19 (dezenove) anos de reclusão e para a associação ao tráfico em 8 (oito) anos de reclusão deve ser mantida, porquanto a valoração negativa dos vetores se deu em fundamentação concreta e idônea que extrapola o tipo penal.

Vale ressaltar que o Juízo a quo, justificou o aumento da pena-base dos crimes com elementos que denotam maior grau de reprovabilidade, como: a violência exacerbada, premeditação, concurso de agentes, disparos efetuados em modo “rajada” (Culpabilidade e Circunstâncias do Crime); o envolvimento com o tráfico de drogas e a ausência de vínculo empregatício (Conduta Social); e a ausência de empatia, agressividade, frieza e perversidade em seus atos (Personalidade do Agente).

Tais circunstâncias, de fato, não são inerentes aos tipos penais, caracterizando maior grau de censura e reprovação. Igualmente, para a associação ao tráfico, a fundamentação utilizada, ainda que concisa (Sentença ID 15475005), foi considerada idônea pelo órgão ministerial, que a defende com base no contexto de alto grau de periculosidade e violência da facção criminosa.

Desse modo, a análise da primeira fase da dosimetria se encontra em consonância com o disposto no artigo 59 do Código Penal e atende aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, pelo que deve ser integralmente mantida, rejeitando-se o pedido de redimensionamento da pena-base.

B) Da Fração de Diminuição pela Tentativa (Art. 14, II, CP)

Quanto a este pedido requerido pela defesa, a sentença aplicou a fração mínima de
1/3 (um terço)
pela tentativa nos crimes de homicídio qualificado tentado, sob o argumento de que o
iter criminis
foi percorrido em grande extensão, com o delito arquitetado sob ordens de organização criminosa e atos executórios revelando gravidade superior à ínsita ao tipo.

No entanto, em relação à vítima
Daniel Moreira dos Santos
, a prova dos autos confirmou que não houve lesão corporal, configurando-se, portanto, a modalidade de tentativa branca ou incruenta.

Nesse sentido, acompanho a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que, nos casos de tentativa branca, a redução da pena deve ocorrer em seu
patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços)
no crime de homicídio tentado contra a vítima
Daniel Moreira dos Santos,
FIXANDO A PENA EM 11 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO.

Porém, quanto o crime de homicídio tentado contra a vítima,
Adriano Silva Guimarães
, mantenho o patamar mínimo de
1/3 (um terço)
devido ser caracterizado o caso de tentativa vermelha, por ser atingido no braço, conforme Laudo de Lesões às fls. 27. Logo,
FIXO A PENA EM 14 ANOS DE RECLUSÃO

C) Da Majorante do Art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06

Por fim, o Juízo singular aplicou a fração máxima de
2/3 (dois terços)
para a causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 (emprego de arma de fogo no crime de associação para o tráfico), justificando-se nas “circunstâncias acima elencadas”, ou seja, nas circunstâncias judiciais do art. 59, CP.

Contudo, para a aplicação das causas de aumento de pena do artigo 40 da Lei de Drogas, exige fundamentação concreta e específica, que demonstre a gravidade, não sendo suficiente a remissão genérica às circunstâncias judiciais já utilizadas para fixar a pena-base.

Nesse sentido, a remissão genérica às circunstâncias do art. 59, CP, além de implicar
bis in idem
no caso (pois foram usadas para exasperar a pena-base, que é mantida), não supre a exigência de motivação concreta para a fixação da fração máxima.

Dessa forma, a ausência de fundamentação idônea e concreta para a aplicação da fração máxima impõe a sua redução para o
mínimo legal de 1/6 (um sexto)
. Portanto,
FIXO A PENA E 6 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO e 500 (setecentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

3.DO CONCURSO MATERIAL

Logo, diante dos fatos apresentados,
FIXO A PENA FINAL DE 32 (trinta e dois) ANOS E 4 (quatro) MESES DE RECLUSÃO e 500 (setecentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em face do exposto, voto por
CONHECER
da Apelação Criminal e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
redimensionar a dosimetria da pena
, sem alterar o veredito condenatório do Júri.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.